Tribunal: CARF
Processo: 18470.725382/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.725382/2016-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.969 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
SÉRGIO LEAL CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IRRF. COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO DEVIDO NA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL DO IRPF. SÓCIO DA FONTE PAGADORA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
RETENÇÃO
E
DO
RESPECTIVO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. PROCEDÊNCIA.
A compensação de IRRF na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, no caso de
diretores, gerentes, sócios e ou representantes legais da pessoa jurídica, fonte
pagadora dos rendimentos, pressupõe a prova, mediante documentação hábil e
idônea, da retenção em nome do contribuinte e do seu efetivo recolhimento.
Diante de documentos que possam comprovar a retenção, mediante inclusive
diligência fiscal realizada pelo órgão julgador, não há outra conclusão senão a
de dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a atuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.725382/2016-82
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.969 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725382/2016-82

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SÉRGIO LEAL CAMPOS, contra o
Acórdão de julgamento (e-fls. 195/198) que decidiu pela improcedência da impugnação
interposta.
O relatório do Acórdão recorrido foi descrito nos seguintes termos:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2011, onde foi glosado imposto
retido na fonte de R$ 218.619,22 da Brookfield Brasil Ltda, resultando em imposto
suplementar neste mesmo valor, exigido com multa e juros de mora.
De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte é diretor vice-presidente da Brookfield
Brasil Ltda, que se encontra inadimplente do imposto de renda retido na fonte, a que se
refere o processo de cobrança no 12448.914984/2014-41. Os valores exigidos
originaram-se de análise de declaração de compensação cujos créditos de compensação
em DCTF foram julgados insuficientes para liquidação dos valores devidos.
O impugnante argumenta, em síntese, que no processo de compensação a que se refere o
autuante restou um saldo devedor não homologado, quanto ao imposto de renda retido
na fonte sob o cód. 0561, de apenas R$ 72.314,69. A Brookfield Brasil Ltda. recorreu
administrativamente contra a não homologação dos créditos a compensar e já obteve em
mandado de segurança o reconhecimento do efeito suspensivo desta medida. Ainda que
assim não fosse, a pessoa física não poderia ser responsabilizada pela falta de
recolhimento, por parte da pessoa jurídica, do imposto retido na fonte incidente sobre os
rendimentos do sócio, que já suportou o ônus tributário".
Em Recurso Voluntário apresentado nas e-fls. 204/217, o recorrente alega que a
maior parte deste débito encontra-se extinto, sob condição resolutória, por ocasião da
compensação declarada no PER/DCOMP n. 02421.99753.150311.1.7.02-5039, sendo que a
maior parte dos débitos atrelados ao Processo de Débito n.o 12448.914984/2014-41 já foram
homologados e definitivamente extintos) pelo Despacho Decisório n. 098639254. recebido em
17.03.2015 pela Fonte Pagadora.
Segundo o recorrente, suas alega de forma mais detalhada são no sentido de:
"Verifica-se que do valor total do crédito declarado no PER/DCOMP na.
02421.99753.150311.1.7.02-5039 em relação à compensação do débito de IRRF
de 01/2011 - Rendimento do Trabalho Assalariado (Código de Receita 0561, do
qual estaria inadimplente), no montante de R$ 235.818,33 (duzentos e trinta e
cinco mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e três centavos), o próprio Fisco já
reconheceu a liquidez e certeza de parte dos créditos compensados, restando
parcialmente homologada a compensação e apurado contra aquela Pessoa
Jurídica um saldo devedor pendente de julgamento pela RFB com exigibilidade
suspensa de R$ 72.314,69, relativo ao IRRF controlado no PAF n2
12448.914984/2014-41".
Alega, ainda, que "Pela análise do direito creditório da Fonte Pagadora, verifica-se
que do valor total do crédito declarado nos PER/DCOMP PER/DCOMP's n9
04873.19304.310311.1.7.02-0697 (PA 01-02/2011); 33030.23082.140411.1.3.02-1183 (PA 01-
03/2011
e
15-03/2011);
35480.03789.190411.1.3.03-1050
(PA
01-03/2011);
29167.26564.030511.1.3.03-9004 (PA 01-03/2011) e 10097.43592.130511.1.3.03-2664 (PA 01-
04/2011 e 15-04/2011), bem como os respectivos processos de cobrança, estão pendentes de
análise e que parte dos créditos corresponderiam a exigência do presente feito.
Pede a reforma da decisão de primeira instância.
O processo, pautado para julgamento, foi convertido em diligência, conforme a
Resolução n.o 2301-000.733, de 03 de outubro de 2008.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.969 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725382/2016-82

É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Diante da Resolução proferida pela Turma, para diligenciar a fim de obter
informações acerca das alegações do contribuinte, reproduzo as fundamentações utilizadas
anteriormente para contextualizar o presente julgamento.
Conforme se constata do enquadramento legal e dos fatos apurados, o
Lançamento se deu em decorrência da glosa da compensação de R$ 218.619,22 da Brookfield
Brasil Ltda., resultando em imposto suplementar neste mesmo valor, exigido com multa e juros
de mora, em razão da não comprovação do recolhimento pela empresa da qual que o recorrente é
sócio dirigente.
De fato o Lançamento decorre da responsabilidade do recorrente quanto ao
imposto devido, uma vez que no presente caso a responsabilidade da fonte pagadora é repassada
ao sócio administrador, diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica a quem cabe a
retenção, tendo em vista sua solidariedade pelo recolhimento, no que dispõe os termos do art.
723 do RIR/1999.
"Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)".
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe--
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-
Lei no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).
O teor do artigo 723 do RIR/99, tem respaldo no artigo 135, do CTN, que assim
dispõem:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado".
Para análise completa do presente caso, em interpretação sistemática da legislação
tributária, temos o artigo 45, do RIR/99, que estabelece o seguinte:
" Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e
recolhimento lhe caibam.
Diante das normas gerias, verifica-se que poderão ser deduzidos os valores de
imposto de renda da pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.969 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725382/2016-82

Declaração de Ajuste Anual, as parcelas do imposto retidas antecipadamente, conforme se
constata do art. 87, in verbis:
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
I - As contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II ¬ as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais,
aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura
¬ PRONAC, de que trata o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV ¬ o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V- o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103".
Para que possa ser feita, portanto, a compensação, o artigo 55, da lei no 7.450/85,
dispõe o seguinte:
"Art 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos".
A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda retido na
fonte, nesses casos, mediante a comprovação do efetivo pagamento do imposto, sendo que a
pessoa física, por ser sócio/diretor da pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a
empresa, na apresentação dos documentos comprobatórios da quitação do imposto de renda
retido na fonte pagadora.
Nesse sentido, segue a jurisprudência deste CARF:
"IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO
ADMINISTRADOR DA FONTE PAGADORA. GLOSA DE FONTE.
RESPONSABILIDADE. Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária,
sendo o contribuinte sócio-administrador da empresa (fonte pagadora), incabível a
compensação do I.R. Fonte quando comprovada a inexistência do recolhimento do
tributo retido.” (Acórdão no 220200.826, de 19 de outubro de 2010).
Ocorre que, o recorrente, vem, desde a impugnação, solicitando a realização da
diligência para que sejam colhidos nestes autos os esclarecimentos necessários quanto à
compensação efetuada e já confirmada no Processo Administrativo de Crédito no
12448.900527/2013-99 e no Processo de Débito no 12448.900756/2013-11, controlador do
débito originário da presente.
Segundo o recorrente, em suas argumentações em segunda instância, o equívoco
na cobrança se deu em razão de:
“12. Em face dessa homologação parcial foi apresentada Manifestação de
Inconformidade no Processo de Crédito n9 12448.900527/2013-99, pendente de
julgamento pela RFB e com exigibilidade suspensa (art. 151, III, CTIM), na qual a
Brookfield Brasil Ltda. demonstra a existência de todo o crédito de IRPJ (exercício de
2009, ano-calendário 2008) declarado para compensação do débito de IRRF (código
0561), controlado no Processo Administrativo n9 12448.900756/2013-11, de modo a
extinguir, em definitivo, todas as obrigações remanescentes.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.969 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725382/2016-82

13.Conforme já informado nos autos através do DOC. 05 da Impugnação -
Manifestação de Inconformidade no processo n9 12448.900527/2013-99 - a Fonte
Pagadora utilizou, para fins de compensação de débitos diversos, créditos de saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao exercício de
2009, ano-calendário 2008, tendo sido este crédito corretamente identificado tanto na
DIPJ como no PER/DCOMP para o qual foi realizada a análise de crédito.
14. O que se constata, no entanto é que, apesar da manifesta regularidade das aludidas
compensações, foi proferido Despacho Decisório que compensou apenas parte dos
créditos declarados.
15.Tal desencontro de informação por parte do Fisco se deu, em razão de valor
informado incorretamente na ficha 12-A da DIPJ 2009 da Empresa sucedida pela Fonte
Pagadora, sucessão essa que é a razão para a impossibilidade de correção da informação
por intermédio dos sistemas disponibilizados pela Receita Federal.
16.Assim, em que pese a regularidade do crédito, a Empresa encontra-se impossibilitada
de retificar a DIPJ conforme determinado ante a baixa do CNPJ da sucedida, o que,
naturalmente poderia ser realizado ex officio pelo Fisco quando verificado que apenas
se deixou de incluir na totalização do Imposto de Renda pago por estimativa na ficha
12-A da DIPJAssim, verifico que o recorrente que não obrou afastar as provas trazidas
pela fiscalização quando da autuação, deixando de apresentar comprovações do direito
por ele alegado”.
Aduz o contribuinte que: "o PER/DCOMP n. 02421.99753.150311.1.7.02-5039
em relação à compensação do débito de IRRF de 01/2011 - Rendimento do Trabalho
Assalariado (Código de Receita 0561, do qual estaria inadimplente), no montante de R$
235.818,33 (duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e três centavos), o
próprio Fisco já reconheceu a liquidez e certeza de parte dos créditos compensados, restando
parcialmente homologada a compensação e apurado contra aquela Pessoa Jurídica um saldo
devedor pendente de julgamento pela RFB com exigibilidade suspensa de R$ 72.314,69, relativo
ao IRRF controlado no PAF no 12448.914984/2014-41.
Ainda, alega que: "Tal desencontro de informação por parte do Fisco se deu, em
razão de erro material no preenchimento do PER/DCOMP analisado, sendo certo que, baseado
na utilização inferior do crédito passível de compensação declarado no PER/DCOMP pelo
Contribuinte, o Fisco reconheceu como Saldo Negativo disponível somente o valor de R$
2.171.281,99 e não o montante total passível de compensação de R$ 2.370.511,13, corretamente
declarado na DIPJ, o que resultou no aproveitamento menor de saldo credor e, por conseguinte,
gerando neste PERPDCOMP saldo devedor consolidado de R$ 263.931,19".
Fora analisados os pedidos de compensação (/DCOMP's n9
04873.19304.310311.1.7.02-0697 (PA 01-02/2011); 33030.23082.140411.1.3.02-1183 (PA 01-
03/2011
e
15-03/2011);
35480.03789.190411.1.3.03-1050
(PA
01-03/2011);
29167.26564.030511.1.3.03-9004 (PA 01-03/2011) e 10097.43592.130511.1.3.03-2664 (PA 01-
04/2011 e 15-04/2011)
Assim, diante das informações trazidas aos autos pelo contribuinte, o colegiado
decidiu por converter o julgamento em diligência, para verificar se as compensações
mencionadas pelo contribuinte nos Processo Administrativo de Débito no 12448.914984/2014-
41, foram devidamente computadas, e se constatasse de forma efetiva sobre comprovantes de
recolhimentos pela fonte pagadora.
Com isso, a manifestação da autoridade fiscal se deu na e-fl. 415, com a seguinte
conclusão:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.969 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725382/2016-82

“(...) Este processo foi encaminhado à CONTOF/ECOA1/DEVAT07
para atendimento à Resolução no2301-000.733 – 3a Câmara/1a Turma
Ordinária.
Em análise, verificamos que o processo no12448.914984/2014-41 guarda
direta ligação com o presente processo, haja vista que motivou a glosa da
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte que originou o
lançamento, conforme registro na Notificação de Lançamento, à fl. 34.
Tal processo controla os débitos informados no PER/DCOMP
no02421.99753.150311.1.7.02-5039.
O extrato do Sief-Processos, às fls. 413/414, confirma a existência do
crédito tributário com código de receita 0561, Período de Apuração
01/2011, no valor de R$ 235.818,83, do qual R$163.503,64 está extinto
por compensação e o saldo remanescente, de R$72.314,69, está
aguardando julgamento de manifestação de inconformidade no processo
de crédito no12448.914048/2014-31 que se encontra, nesta data, na
DRJ01”.
Diante das informações prestadas o recorrente possui razão.
Quanto ao valor remanescente de R$ 72.314,69 constatado pela diligência, que
aguarda julgamento, diante dos fatos e dos processos apontados, entendo que a cobrança se daria
junto à pessoa jurídica que foi a fonte pagadora responsável pelo pedido administrativo de
compensação.
Ademais, o contribuinte juntou aos autos a informação de decisão que homologou
os valores remanescentes (e-fls. 434/441), não havendo quantias mais a serem discutidas.
Assim, tendo o contribuinte efetivamente sofrido o ônus da retenção do imposto
de renda na fonte, tem ele o direito de compensá-lo na declaração, ainda que não tenha havido o
recolhimento do imposto, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre a empresa retentora.
Isso porque, de fato o contribuinte não poderá pedir a restituição do imposto em nome da pessoa
jurídica.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, afastando a
glosa imposta na referida autuação, cancelando a exigência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.969 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725382/2016-82

Fl. 448
DF CARF MF
Original